Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS. VIGÊNCIA EXPIRADA. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS SEM CONTRATO. PAGAMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LUCRO. NORMAS LOCAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os serviços prestados à Administração Pública, ainda que expirada a vigência contratual, deverão ser ressarcidos ao particular, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
2. As regras dispostas no contrato administrativo não podem ser aplicadas aos serviços prestados após sua vigência, porquanto a atividade de armazenamento de arquivos não se enquadra em nenhuma das situações excepcionais previstas na Lei no 8.666/93, tampouco a continuidade derivou de ordem judicial.
3. O somatório dos documentos fiscais pelo período controvertido não representa o quantum debeatour, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, apenas àquilo que aproveitou a Administração, retirando-se os lucros, de acordo com a legislação distrital vigente. Precedentes.
4. A correção monetária incidirá a partir da apuração da quantia devida, acrescida de juros de mora a contar da citação.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.